Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 40, III e VI DA LAD. MANUTENÇÃO.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, tudo confirmado pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Embora não seja colhido depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia, afirmando peremptoriamente que adquiriu entorpecente do réu, podem ser utilizadas para a formação do convencimento quando corroboradas pelas declarações dos policiais, colhidas em Juízo.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Verificado que a prática do tráfico ocorria nas imediações de instituição de ensino e quadra esportiva, com auxílio de um adolescente, inviável afastar as causas de aumento previstas nos inc. III e VI, do art. 40, da LAD.
V - Recurso conhecido e desprovido.